Tribunal: TJES
Processo: 5004682-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004682-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Os autos passaram pelo processo de digitalização entre o final do ano passado e o início do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

5. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

6. Ordem denegada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSIEL CONCEIÇÃO TEIXEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista o fato de que o paciente encontra-se preso desde 08/04/2020, a denúncia foi recebida em 16/11/2020, foram realizadas quatro audiências de instrução em 03/02/2021, 21/07/2021, 06/04/2022 e 24/08/2023, estando encerrada a instrução processual, sem previsão de término da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8215855).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 06/05/2024 (ID 8226521).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8273629).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSIEL CONCEIÇÃO TEIXEIRA
contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
que, nos autos da Ação Penal nº 0003233-18.2020.8.08.0030, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista o fato de que o paciente encontra-se preso desde 08/04/2020, a denúncia foi recebida em 16/11/2020, foram realizadas quatro audiências de instrução em 03/02/2021, 21/07/2021, 06/04/2022 e 24/08/2023, estando encerrada a instrução processual, sem previsão de término da 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, em 27/03/2020, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial e decretada a prisão temporária do paciente e do corréu Mayck do Nascimento Rodrigues. A denúncia foi recebida em 06/05/2020, quando foi decretada a custódia cautelar dos réus.

A resposta à acusação foi apresentada em 13/11/2020, a prisão preventiva mantida em 16/11/2020 e em 23/11/2020 a data da audiência de instrução e julgamento fora antecipada.

As AIJs se realizaram em 03/02/2021, 21/07/2021, 06/04/2022 e 24/08/2023, encerrando-se a instrução probatória.

Destaco que o juízo de primeiro grau manteve a prisão cautelar do paciente igualmente através de decisões proferidas nos dias 21/06/2022, 30/09/2022, 16/02/2023, 05/04/2023, 27/06/2023, 25/08/2023 e 02/05/2024.

Verifico, outrossim, que os autos passaram pelo processo de digitalização entre o final do ano passado e o início do corrente ano, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Ademais, ressalto que, atualmente, o feito encontra-se aguardando a juntada do laudo de exame de lesões corporais da vítima Bryan Matheus Carneiro Santos, já tendo sido cobrada a juntada novamente, e, com o decurso do prazo, fora determinada vista dos autos para o Ministério Público e, posteriormente, para as partes, para apresentação de alegações finais em forma de memoriais e, em seguida, a conclusão dos autos pata julgamento.

Registro, por fim, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de dois homicídios duplamente qualificados, com dois réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Desse modo, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.